Tribunal: TJDFT
Processo: 0706035-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706035-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSI BRANDAO SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela autora, JÔSI BRANDÃO SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos no. 0701558-54.2024.8.07.0001, ajuizado em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE, indeferiu o seu pedido de urgência que visava assegurar a sua participação no vestibular 2024 da UnB (VESTUNB 24), no sistema de cotas reservadas a alunos egressos de escolas públicas. Em apertada síntese, a agravante alega que não pôde realizar o seu registro acadêmico na UnB até o momento, porque não obteve ainda o reconhecimento de sua condição de aluna egressa de escola pública pela universidade. Diz que a referida documentação não foi apresentada no ato de inscrição, pois o edital do certame foi omisso quanto ao prazo de encaminhamento da referida documentação, tendo ainda faltado clareza nas informações veiculadas. Salienta não conseguido anexar a referida documentação também no momento da interposição de seu recurso administrativo, pois não foi disponibilizado o link para tanto. Ressaltou, por fim, que atualmente se encontra cursando nutrição na Universidade de Brasília, vaga para a qual concorreu pelo acesso Enem 2023 UnB, na mesma modalidade e sistema para o qual se viu agora preterida de concorrer, já possuindo, assim, a referida instituição a documentação em questão. Nesses termos, pugna pela antecipação da tutela recursal, para que “a Universidade de Brasília considere a nota obtida pela agravante, JÔSI BRANDÃO SILVA, brasileira, casada, CPF 711.595.701-44, no processo seletivo VESTUNB 24, dentro do ‘Sistema de Cotas para Escolas Públicas – Candidato que SE AUTODECLARA negro (preto ou pardo) ou indígena com renda familiar bruta SUPERIOR a 1,5 salário mínimo per capita’, permitindo seu registro acadêmico no curso de medicina, tendo em vista que sua nota foi suficiente para sua admissão no referido curso, permitindo à agravante juntar a documentação que comprove sua condição de aluna egressa de escola pública”. No mérito, pede a confirmação da liminar deferida. Preparo recolhido (ID 55905492). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A agravante se inscreveu no processo seletivo para participação no vestibular da Universidade de Brasília (VESTUNB 2024), visando uma das vagas destinadas ao Bacharelado em Medicina, pelo “Sistema de Cotas para Escolas Públicas – Candidato que SE AUTODECLARA negro (preto ou pardo) ou indígena com renda familiar bruta SUPERIOR a 1,5 salário mínimo per capita”. Contudo, o seu nome deixou de figurar entre os candidatos homologados a participar do certame na modalidade de candidato a cota de escolas públicas, concorrendo pelo sistema universal, pois “sua solicitação não foi aceita, não foi enviada nenhuma imagem que comprove a documentação exigida no subitem em referência estando em desacordo com o Edital de abertura”. Quanto a probabilidade do direito, sabe-se que o edital é a “lei” que rege os certames públicos, sejam eles processos licitatórios ou vestibulares para ingresso em instituição pública de ensino superior. Nesse sentido, sobreleva destacar o princípio da vinculação ao edital, sobrepondo o interesse público ao interesse privado. No caso em exame, os critérios para a participação no certame pelo sistema de cotas para escolas públicas foram definidos pela instituição de ensino, nos seguintes temos: "2.3.1 Para concorrer prioritariamente pelo Sistema de Cotas para Escolas Públicas, o candidato deverá preencher os requisitos apresentados no item 4 deste edital. (...) 4 DO SISTEMA DE COTAS PARA ESCOLAS PÚBLICAS (...) 4.1.4 Para concorrer ao Sistema de Cotas para Escolas Públicas, o candidato deverá efetuar a sua solicitação de inscrição, via internet, conforme procedimentos descritos no item 3 deste edital, optar, no ato da solicitação de inscrição, por concorrer prioritariamente pelo Sistema de Cotas para Escolas Públicas e, ainda, apresentar as devidas comprovações de acordo com o subitem 4.3 deste edital. 4.2 Uma vez comprovada a condição de egresso de Escola Pública, o candidato concorrerá nesta condição. (...) 4.3 DAS COMPROVAÇÕES 4.3.1 DA CONDIÇÃO DE EGRESSO DE ESCOLA PÚBLICA (...) 4.3.1.2 Para comprovar a condição de egresso de escola pública, o candidato deverá enviar, na forma do subitem 4.3.1 deste edital, a documentação listada no Item 1 do Anexo III deste edital. 4.3.1.3 Concorrerá na condição de egresso de escola pública o candidato que comprovar essa condição na forma do subitem 4.3.1.1 deste edital. (...) 4.9 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE O SISTEMA DE COTAS PARA ESCOLAS PÚBLICAS 4.9.1 A documentação citada nos subitens 4.3.1.1 e 4.3.2.1 deste edital deverá ser enviada, por meio de link específico disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/vestibulares/vestunb_24 no período provável estabelecido no cronograma constante no Anexo II deste edital. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior, ou a critério do Cebraspe. 4.9.2 Após o recebimento da documentação, será constituída banca avaliadora que verificará o cumprimento das exigências. (...) 4.9.3 A relação provisória dos candidatos com inscrição homologada no Sistema de Cotas para Escolas Públicas, será divulgada na data provável estabelecida no cronograma constante no Anexo II deste edital, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/vestibulares/vestunb_24. 4.9.3.1 O candidato que desejar interpor recursos contra a relação provisória dos candidatos com inscrição homologada no Sistema de Cotas para Escolas Públicas deverá observar os procedimentos disciplinados na respectiva relação provisória. 4.9.3.2 No período de interposição de recurso, não haverá possibilidade de envio de documentação pendente ou complementação desta” (ID 183882642 de origem, sem grifos no original). Como se observa, o edital foi claro ao estabelecer que a documentação referente à comprovação da condição de egresso de escola pública deveria ser enviada, no ato da solicitação de inscrição, por meio de link específico disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/vestibulares/vestunb_24, no período estabelecido no cronograma constante do Anexo II. Por sua vez, o “Anexo II – Cronograma de Atividades” previu, como prazo para a solicitação de inscrição (e, por consequência, da disponibilização do link específico), as seguintes datas e horários: “22/8 a 19/9/2023, das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF)” (ID 183882642 - pág. 43 dos autos de origem). A recorrente não enviou a documentação exigida na data estipulada, não tendo, por isso, a sua solicitação sido aceita. A agravante diz ainda que tentou anexar a referida documentação por ocasião da interposição de seu recurso administrativo, mas diz que não foi disponibilizado o link para tanto, tendo o seu recurso sido desprovido. Contudo, consoante constou do edital, “No período de interposição de recurso, não haverá possibilidade de envio de documentação pendente ou complementação desta” (item 4.9.3.2 - ID 183882642 de origem). Portanto, ao que parece, o indeferimento de sua solicitação para concorrer pelo sistema de cotas foi amparado em regras editalícias, não havendo ainda nenhum excesso de formalismo que justifique a intervenção liminar do Poder Judiciário. Por fim, a recorrente alega que se encontra cursando nutrição na Universidade de Brasília, vaga para a qual concorreu pelo acesso Enem 2023 UnB, na mesma modalidade e sistema para o qual se viu agora preterida de concorrer, de forma que estaria dispensada de apresentar a referida documentação comprobatória. Quanto ao ponto, dispõe o edital, no item 4.3.1.1, que: “O candidato que, em vestibular anterior, já comprovou a condição referida no subitem 4.1 deste edital terá sua inscrição homologada automaticamente no Sistema de Cotas para Escolas Públicas e estará dispensado de apresentar a documentação referida no subitem 4.3 deste edital”. Sucede que a própria agravante afirma em seu recurso que “De fato, Excelência, a agravante foi aprovada no vestibular de 2023. Contudo, como sua nota de então foi suficiente para que fosse aprovada na concorrência universal para o curso de Nutrição, do qual atualmente é acadêmica, isso ocasionou sua exclusão do sistema de cotas específico” (ID 55905489, pág. 11). Portanto, ao que parece, a autora ingressou na referida universidade, no curso de nutrição, por meio de concorrência ampla e não pelo sistema de cotas. Além disso, não há nos autos de origem qualquer prova no sentido de que a agravante já tivesse apresentado para a instituição ré a documentação exigida em momento anterior e que esta tenha sido aceita pela universidade. Desse modo, não há como, pelo menos nesse momento inicial, impor a ré obrigação de aplicar o item 4.3.1.1 do edital, dispensando a candidata de apresentar a documentação exigida. Nesse quadro, não verifico, pelo menos neste momento processual, a probabilidade do direito hábil a justificar a antecipação da tutela recursal pugnada. CONCLUSÃO ISSO POSTO, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va